Tribunal: STF
Processo: AR 1169
Classe: AR
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-03
Data de publicação: 2009-08-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA DE 
   DIVÓRCIO, DATADA DE 1982. REVELIA NO PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO APÓS 
   A CITAÇÃO DA RÉ POR EDITAL. DOLO DO AUTOR DO PEDIDO DE 
   HOMOLOGAÇÃO, QUE REQUEREU A CITAÇÃO DA RÉ EM ENDEREÇO NO BRASIL, 
   QUANDO SABIA QUE ELA RESIDIA NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. AÇÃO 
   RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE [ARTIGO 485, III, do CPC].
1.	Há 
   dolo na conduta daquele que, em pedido de homologação de sentença 
   estrangeira, indica para citação do réu endereço no Brasil, tendo 
   conhecimento inequívoco da residência deste no exterior. Hipótese 
   que determina a rescisão do julgado, nos termos do disposto no 
   art. 485, III do CPC.
2.	A autora da rescisória comprovou que 
   não residia no Brasil no período em que julgado o pedido de 
   homologação [1980-1982].
3.	As provas juntadas aos autos 
   demonstraram que o ora réu tinha conhecimento inequívoco de que a 
   autora residia nos Estados Unidos da América desde 1977. Não 
   obstante, ao requerer homologação de sentença estrangeira a este 
   Tribunal afirmou que a autora residia em São Paulo, silenciando 
   sobre a existência de endereço dela nos Estados Unidos da 
   América.
4.	Ação rescisória julgada procedente para rescindir a 
   homologação da sentença estrangeira.